Tribunal: STF
Processo: HC 60940
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-06-03
Data de publicação: 1983-06-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO JUDICIAL. - NÃO E REMEDIAVEL POR VIA DE
HABEAS CORPUS QUALQUER OUTRA CAUSA QUE NÃO O CONSTRANGIMENTO DA
LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE, O QUE INOCORRE, POIS, O QUE SE
ALEGA, VAGAMENTE, E A OCORRENCIA DE INCIDENTES PROCESSUAIS NO CURSO
DE AÇÃO RENOVATORIA DE LOCAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.